Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-55.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007640-55.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 014.394.981-05 (APELANTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo que considere a existência da possibilidade de inversão do ônus da prova na demanda, competiria, no presente caso concreto, à parte demandante trazer, ao menos, prova da existência de uma relação jurídica com a parte ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PATRÍCIA DOS SANTOS ARAUJO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara cível de Rondonópolis, que nos autos n.º 1007640-55.2017.8.11.0003 – Liquidação de Sentença – julgou improcedente referida ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3, do CPC, eis que beneficiária da AJG (ID. 10333404).

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que os documentos comprobatórios do vínculo entre as partes permanecessem armazenados somente no site da empresa; ainda, que a ausência de colaboração da recorrida impede que o recorrente possua mais do que seus “logins” (meios de acesso) em mãos, dessa forma diante do caso concreto e suas especificidade a inversão do ônus da prova é a única medida para se garantir justiça.

Assevera que não obstante a lei processual civil preconize a distribuição estática do ônus da prova, o mesmo caderno processual reconhece a necessidade de, em determinadas situações, afastar -se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina denomina ônus dinâmico da prova, atribuindo-o, de maneira diversa do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da causa, ou seja, cabe o ônus da prova à parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova.

Sustenta que na demanda em questão a inversão do ônus da prova é vital, diante da conduta da recorrida de impossibilitar o acesso aos documentos como meio de poupar-se de prejuízo, nesse cenário somente os divulgadores arcarão com os danos deixados pela empresa que dilapidou o patrimônio de inúmeros brasileiros.

Aduz que

não detém todos os documentos que comprovem o vínculo com a ré, em razão dessa possuir exclusivamente o acesso aos documentos, motivo para que houvesse a inversão do ônus da prova incumbindo -a da apresentação dos documentos nos autos.

Desta maneira, no caso em tela, diante da peculiaridade apresentada para demonstração da prova (CPC, art. 373, § 1º), há de se exigir do Judiciário a necessária intervenção para equilibrar as forças das partes, ora litigantes, e possibilitar a cooperação entre elas e o juiz na formação da prestação jurisdicional justa, conforme já discorrido alhures.

Consigna que consonante a incontáveis decisões proferidas pelo país, pode-se concluir que a parte Apelante tem direito de ingressar normalmente com a ação de liquidação de sentença, em que a Apelada/Telexfree, será compelida a apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob pena, de se admitir como verdadeiros os valores apresentados no ingresso de cada ação.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso de Apelação, com a consequente reforma da r. sentença, deferindo a petição inicial, concedendo a inversão ao ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º do CPC, citando a Apelada para exibir todos documentos necessários para apurar os valores a ser ressarcido para a parte Apelante nos termos da inicial, sob pena de se presumir verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial.

Por fim, reitera o pedido de Justiça gratuita da exordial, justificada pelos documentos e declaração.

Sem contrarrazões (id.n.º 48712998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por PATRÍCIA DOS SANTOS ARAUJO em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos n.º 1007640-55.2017.8.11.0003 – Liquidação de Sentença – julgou improcedente referida ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3, do CPC, eis que beneficiária da AJG (ID. 10333404).

Pois bem, o juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.º

“(...)

Por todos os esses argumentos, verifica-se que não há que se falar no reconhecimento automático do pleito autoral, eis que a prova trazida nos autos não restou suficiente a comprovar o vínculo com a requerida e o valor investido, sendo consequentemente improcedente o pleito.

Não há nenhum comprovante de pagamento ou autenticação mecânica que demonstre que a empresa TELEXFREE recebeu a quantia pleiteada pela autora.

No caso em tela, sem a demonstração de vínculo com a requerida e pagamento do valor pedido, sem prova de qualquer atividade desenvolvida pela autora como divulgadora, do contrato de adesão ou das cotas de participação, não há como dar guarida à pretensão autoral, pois não existe demonstração de que pagou pelas cotas que disse possuir e que agora busca ser restituída diante da ruína da pirâmide financeira da ré.

(...)

Pois bem.

Em que pese a Apelante, tenha alegado que ocorreu a revelia da requerida, e que a mesma tem melhores condições de produzir as provas, fato é que, o
ônus da demonstração mínima da existência de relação jurídica entre as partes pertence à parte autora.

Digo isto porque, a requerente pretende liquidar valores com base em uma sentença prolatada em uma ação civil pública, ou seja, a comprovação de elementos mínimos, inclusive com a comprovação da condição de" investidora/divulgadora ", no presente caso, é circunstância que compete a parte exequente;

Dessa forma, a despeito da revelia da Apelada, fato é que a Autora/Apelante não trouxe autos nenhum documento hábil a demonstrar, ainda que minimamente, sequer a existência da relação jurídica existente entre as mesmas e, tampouco os seus investimentos junto à requerida e qual o valor desembolsado, o que, nos termos do art.
320
do
CPC
, inviabiliza o prosseguimento do feito.

Em que pese a Apelante requerer a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 373, § 1º do
CPC
, para determinar que a requerida apresente aos autos o extrato ou documentação equivalente, onde seja possível apurar o valor do crédito da requerente, pelo motivo de não possuir mais nenhum documento em seu poder e da suspensão das atividades da empresa e o cancelamento do funcionamento do seu site.

Há que se ter presente que essa inversão não é automática, operando-se, no processo civil, a critério do juízo, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Na hipótese, não se deduz das alegações da parte autora a verossimilhança de sua pretensão ou dificuldade técnica para apresentar a documentação comprobatória da relação jurídica, capaz de ensejar a inversão do ônus da prova.

No caso concreto caberia a apelante comprovar a relação jurídica mantida com a parte contrária. Ausente qualquer prova de que investiu quantia em dinheiro, torna-se inviável a inversão do ônus da prova pretendia ou a citação da apelada a fim de que exiba documentos indicativos do vínculo existente entre as partes.

Assim, outro caminho não há senão pela ratificação da sentença,

Nesse diapasão, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo comprovação acerca do desembolso direto da parte autora, bem como recebimento da quantia pela requerida, não há que se falar em responsabilidade civil de reembolso. (TJ-MT - AC: 10038823920178110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima [...]” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. (TJ-MT - EMBDECCV: 10284000820178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. (TJ-MT - AC: 10036624120178110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020